Tribunal: TJBA
Processo: 0035261-28.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0035261-28.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCOS FERREIRA SOUZA e outros (9)

Advogado(s)
:
MARAISA DA SILVA SANTANA, MAIANA DA SILVA SANTANA, RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO, WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração com Efeitos Modificativos opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, ao julgar Apelação Cível interposta nos autos de Ação Ordinária movida por policiais militares, reformou a sentença para reconhecer a prescrição da pretensão autoral e extinguir o processo quanto a alguns autores por falta de interesse de agir. O ente estatal alega erro material na fixação dos honorários advocatícios, sustentando que o arbitramento não observou o disposto no art. 85, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se há erro material no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios, de modo a autorizar a modificação do julgado mediante embargos de declaração com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 1.022 do CPC prevê que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. O erro material, por não refletir a vontade real do julgador, pode ser corrigido por meio de embargos declaratórios, inclusive com efeitos modificativos, quando a retificação repercute no resultado prático da decisão.

5. Verifica-se que o arbitramento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$100,00) não observou o disposto no art. 85, §8º, do CPC, que autoriza a fixação equitativa quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

6. A correção para o valor fixo de R$2.000,00, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, do CPC), revela-se adequada e proporcional, configurando erro material sanável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, para condenar o Embargado/Apelado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$2.000,00 (dois mil reais), com arrimo no art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Tese de julgamento
:

1.
O erro material na fixação dos honorários advocatícios pode ser corrigido em embargos de declaração, inclusive com efeitos modificativos.

2. Quando o valor da causa for irrisório, a fixação equitativa dos honorários é admitida nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I a III; 85, §§1º e 8º; 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: ---

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0035261-28.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MARCOS FERREIRA SOUZA e outros (9).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em ACOLHER os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora Vinculada